Tribunal: TJDFT
Processo: 0723708-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723708-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO, FLAVIA RIZZINI DE ANDRADE AGRAVADO: RODRIGO BRESLER ANTONELLO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO E FLÁVIA RIZZINI DE ANDRADE contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 63621368/63206315). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator